Tribunal: STF
Processo: RE 97773
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
1. PENAL. A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA PERMITE O
CÓDIGO PENAL A CONDENADOS A PENA SUPERIOR A CINCO ANOS DE RECLUSÃO
(ART. 93, II, "A").
2. SE O RÉU, AO TEMPO DA INFRAÇÃO, ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS E O
TRIBUNAL REDUZIU A PENA DE SEIS PARA TRES ANOS, CONHECE-SE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CANCELAR A MEDIDA DE SEGURANÇA
DETENTIVA.